Tribunal: TJPA
Processo: 0017260-26.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017260-26.2005.8.14.0301

APELANTE: ALMIRO CORDEIRO DOS SANTOS, JESUS MARIA JOSE DA CONCEICAO MONTEIRO, MAZILES ALVES DA SILVA, LIENICE ALVES E SILVA, NIVIA FLORINDA SILVA DE MIRANDA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jesus Maria José da Conceição Monteiro e outros contra sentença que, em cumprimento de sentença em mandado de segurança ajuizado em face do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará — IGEPPS, concluiu pela inexistência de título executivo judicial apto a autorizar a cobrança de diferenças de pensão por morte supostamente pagas a menor no curso do mandamus, determinando a conclusão e o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença concessiva do mandado de segurança, que determinou ao IGEPPS apenas que se abstivesse de reduzir os valores das pensões percebidas pelos impetrantes, constitui título executivo judicial suficiente para embasar, em cumprimento de sentença, a cobrança de valores retroativos não expressamente assegurados no título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença exige título executivo judicial que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos do art. 515, I, do CPC.

A decisão proferida no mandado de segurança limitou-se a determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de realizar, ordenar ou permitir redução dos valores da pensão, ressalvados os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como o teto do STF.

O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 prevê que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança somente se efetua relativamente às prestações vencidas a contar da data do ajuizamento da inicial, mas essa regra não supre a ausência de comando condenatório expresso no caso concreto.

A sentença concessiva da segurança permaneceu silente quanto ao pagamento de valores retroativos, e os impetrantes não opuseram embargos de declaração para sanar eventual omissão.

A condenação implícita somente se admite em hipóteses excepcionais, especialmente quanto a consectários legais da condenação, como juros de mora e correção monetária, não autorizando o reconhecimento de obrigação principal de pagar valores retroativos não prevista no título.

A fase executiva não permite ampliar o alcance objetivo do comando judicial formado no mandado de segurança, sob pena de executar obrigação não contida no título judicial.

A ausência de determinação expressa de pagamento de valores retroativos impede o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança das diferenças pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença concessiva de mandado de segurança que apenas determina a abstenção de redução de benefício não constitui título executivo judicial para cobrança de valores retroativos não expressamente assegurados. 2. O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 não autoriza, por si só, a execução de obrigação de pagar quando o título judicial permanece silente quanto aos valores pretéritos. 3. A fase de cumprimento de sentença não permite ampliar o alcance objetivo do comando judicial para incluir obrigação principal não reconhecida no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 515, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Estadual nº 5.011/1981; Emenda Constitucional nº 41/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.000.231/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 05.05.2023; STJ, AgInt no RMS nº 43.287/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.04.2017; STJ, REsp nº 306.353/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJU 07.04.2003; STJ, REsp nº 1.285.074/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 30.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017260-26.2005.8.14.0301

APELANTES:
JESUS MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO MONTEIRO E OUTROS

APELADO:
IGEPPS (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JESUS MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO MONTEIRO

e

Outros
em face da r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença

em Mandado de Segurança
requerido pelos apelantes em face do
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
, assim decidiu (ID n. 22892918):

“(...) A existência de título judicial é pressuposto para qualquer execução/cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil, instrumento que os Requerentes não dispõe porque não lhe foram assegurados valores a receber, pretéritos ou futuros.

Em consequência, dou por concluído o processo e determino que os autos sejam arquivados. (...)”

Inconformados,
JESUS MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO MONTEIRO

e

Outros
interpuseram Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 22892930)
, aduzindo que se está diante de determinação de integralização de pensões por morte, tendo sido determinado à Fazenda Pública que se abstivesse de realizar redução dos valores pagos aos impetrantes, o que deixou de ser regularmente cumprido ao longo do processo, de modo que o direito de cobrar a diferença dos valores dos benefícios pagos a menor no curso do
mandamus
decorre diretamente do reconhecimento do direito líquido e certo dos impetrantes, tornando-se imprescindível a execução das valores vencidos e não pagos nos próprios autos do Mandado de Segurança, em inteligência ao art. 14, §4º da Lei 12.016/2009.

Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito dos impetrantes/recorrentes de, com base na Sentença concessiva da segurança, cobrar a diferença das pensões não pagas no curso do Mandado de Segurança, com o retorno dos autos ao 1º grau e prosseguimento do feito no tocante ao pedido de cumprimento de sentença.

No ID n. 22892935,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 24766692)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal concentra-se em definir se a sentença vergastada deve ou não ser preservada. Referido
decisum
concluiu que os apelantes não dispõem de título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.

Compreende-se que a sentença recorrida não incorreu em qualquer
error in judicando
, pois, efetivamente, a decisão proferida no mandado de segurança restringiu-se a determinar que o IGEPPS se abstivesse de reduzir os valores das pensões percebidas pelos atuais apelantes.

Senão vejamos a parte dispositiva do
mandamus
de origem (ID n. 22892880, p. 02):

“Ante o exposto, concedo a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar, ordenar ou permitir redução de valores na pensão da impetrante, a pretexto de cumprir o "ajustamento" previsto na lei estadual 5.011/81 ou Emenda Constitucional n. 41/2003, ressalvados os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como o teto do STF.”

Nesse contexto, não se desconsidera o teor do § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, dispositivo que atribui à sentença concessiva de mandado de segurança efeitos financeiros retroativos à data da impetração do
mandamus
, nos seguintes termos:

“Art. 14. (...).

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.”

Todavia, no caso concreto, a sentença proferida no mandado de segurança permaneceu integralmente silente quanto ao pagamento de eventuais valores retroativos, inexistindo, ademais, notícia de que os ora apelantes tenham oposto embargos de declaração com o propósito de sanar tal omissão.

Assim, a mera existência da previsão contida no § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009 não se revela suficiente para amparar a pretensão recursal, sobretudo porque a denominada condenação implícita somente tem sido admitida pela jurisprudência em situações excepcionais, notadamente em relação a consectários legais da condenação, como juros de mora e correção monetária.

Nesse sentido, o C. Tribunal da Cidadania já assentou que:

“A jurisprudência desta Corte admite a condenação implícita em hipóteses excepcionais, de modo que verbas como juros moratórios e a correção monetária sejam incluídas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, apesar desta ter sido omissa.”

(STJ - REsp: 2000231 PB 2022/0127305-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Ainda a propósito, merece destaque precedente do Superior Tribunal de Justiça no qual se afastou, em sede de mandado de segurança, a possibilidade de reconhecimento de pedido e condenação implícitos, quando inexistente comando judicial expresso nesse sentido:

“Descabe falar em coisa julgada, no caso, uma vez que inexiste, no anterior acórdão prolatado no RMS 10.980/ES, pelo STJ, qualquer comando no sentido de assegurar ao impetrante, ora agravante, o direito à retroação dos efeitos de sua nomeação no cargo de Juiz Substituto, com retificação de sua posição, na lista de antiguidade, na magistratura e na entrância, e pagamento de subsídios (...). Assim, a adoção da tese defendida pelo agravante levaria à conclusão de que existiria, no referido decisum, uma condenação implícita, acolhendo, por sua vez, um pedido também implícito, formulado naquele writ, o que, todavia, mostra-se descabido. Precedentes do STJ (REsp 306.353/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJU de 07/04/2003; REsp 1.285.074/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/06/2015).”

(STJ, AgInt no RMS 43.287/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 11/04/2017.)

Desse modo, considerando que o título judicial formado no mandado de segurança não contém determinação expressa acerca do pagamento de valores retroativos, e que eventual omissão não foi oportunamente submetida à apreciação do juízo competente por meio de embargos de declaração, ou ainda deste E. Tribunal em sede de apelação, eis que viera tão somente para em Remessa Necessária após a fase de conhecimento (ID n. 22892890), oportunidade na qual fora mantida a sentença em sua integralidade, não se mostrando possível ampliar, em fase executiva, o alcance objetivo do comando judicial.

Em consequência, ausente título executivo judicial apto a embasar a cobrança pretendida, deve ser mantida a sentença recorrida, não havendo razão jurídica para sua reforma.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026